Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-93.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011741-93.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (RECORRENTE), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A embargante busca a apreciação de pedido, não suscitado anteriormente, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
recorrido
em face da decisão colegiada, pela qual foi
dado

provimento ao recurso inominado
interposto pelo reclamante, para condenar o reclamado a restituir, de forma simples, os valores pagos pelos ingressos adquiridos.

A embargante alega que o acórdão é
omisso
, pois não analisou o fato de que o show foi remarcado para novembro/2023, e que o reclamante utilizou seus créditos com o ingresso, apresentando uma tela sistêmica como prova. Em razão da remarcação do show, requer seja declarada a perda do objeto da ação.

O embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023